Tribunal: TJMT
Processo: 1011502-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011502-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (RECORRENTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), LOGITECH DO BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 08.573.862/0001-15 (RECORRIDO), RONALDO MENDES DE SOUZA - CPF: 142.539.047-18 (ADVOGADO), LUCAS APARECIDO DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 418.406.918-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada por elementos dos autos que evidenciem capacidade econômica.

3.

A parte que pleiteia a gratuidade de justiça deve comprovar sua hipossuficiência financeira de forma satisfatória, sob pena de indeferimento do benefício.

4. O exercício da advocacia não impede a concessão da gratuidade da justiça, mas exige a apresentação de documentos idôneos e suficientes que comprovem a alegada hipossuficiência.

5. Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

LA FONTAINE CORRÊA DA COSTA NETO
interpõe agravo interno (Id 298906882), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a justiça gratuita deferia na origem.

LOGITECH DO BRASIL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA LTDA., em contrarrazões (Id 305075379), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025